Tribunal: TJMMG
Processo: 0000732-98.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0000732-98.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/05/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FALSO TESTEMUNHO (ART. 346 DO CPM) - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DE DEPOIMENTO DE SUPOSTA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS SOBRE OS QUAIS TESTEMUNHOU - INEXISTÊNCIA - COERÊNCIA E HARMONIA DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS DEMAIS MILITARES QUE TRABALHAVAM NO PELOTÃO NO DIA DOS FATOS - ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL ORIGINADO A PARTIR DA SINDICÂNCIA EM QUE SE PRESTOU O DEPOIMENTO CONSIDERADO FALSO - POR SE TRATAR DE CRIME FORMAL, CONSUMA-SE NO MOMENTO DA AFIRMAÇÃO FALSA, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO EM QUE SE PRESTARAM AS DECLARAÇÕES NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação da defesa para manter a respeitável sentença penal condenatória pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo n. 152.885-0, Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. Em 7 de fevereiro de 2017, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges, como incurso nas sanções do art. 346 (falso testemunho ou falsa perícia) combinado com o art. 70, II, “b” (tendo o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime), ambos do Código Penal Militar (CPM) (fls. 01-A/01-B). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 16 de outubro de 2015, por volta de 11h15min, no Munícipio de Janaúba/MG, o denunciado fez afirmação falsa, como testemunha, em processo administrativo militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo apurado, na data e local supramencionados, o denunciado foi ouvido na condição de testemunha na Sindicância Administrativa- Disciplinar (SAD) instaurada através da Portaria n. 652/2015 - 7º BBM. Naquela oportunidade, o denunciado, com o fim de livrar o 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos da imputação que lhe pesava, do cometimento de crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), fez afirmações falsas, transcritas a seguir: “[...] que se encontrava dentro da sala do comando, juntamente como 1º Ten. BM Farley, comandante do Pelotão, no momento em que o 3º Sgt. Wellerson chegou à porta da sala, tomou posição de sentido e pediu permissão ao Ten. Farley para falar; o que foi autorizado, logo após o sindicado informou ao comandante do Pelotão que iria se deslocar até a cidade de Porteirinha, e que o Sgt. Leandro ficava de chefe de serviço e que o Cb. Joseph também estaria no pelotão [...] Respondeu que o Ten. Farley proferiu a seguinte palavra: beleza. Perguntado quem mais se encontrava na sala do comandante; respondeu que somente ele o Ten [...]” Ouvido posteriormente (fls. 59/60), o denunciado ratificou seu testemunho falso. Adversamente à versão apresentada pelo denunciado, de acordo com os documentos de fls. 189/197, não há certidões originárias do protocolo da unidade que tenha sido despachada pelo Comandante no dia que os fatos se deram. Ademais, compulsando os autos verifica-se que os depoimentos das testemunhas, aliados às demais provas carreadas aos autos, evidenciam que o denunciado não se encontrava na sala do Comandante Ten. BM Farley Michel Antunes Silveira no momento em que o mesmo estava com o 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 346 (falso testemunho ou falsa perícia), c/c art. 70, II, “b” (tendo o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime), ambos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2017 (fl. 241). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 242/433). Em sessão de julgamento realizada em 7 de dezembro de 2018, o egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenou o Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges, pela prática do delito do art. 346 (falso testemunho ou falsa perícia) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com direito ao benefício do “sursis”, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 35 (trinta e cinco) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho além do turno normal de serviço durante o período de provas. Votaram vencidos pela absolvição, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar, os Juízes Militares, Cap. BM Carlos Alberto Alves e Cap. BM Bruno Goulart Magalhães, A sentença de fls. 438/441 foi lida em 13 de dezembro de 2018. Nessa assentada, a defesa interpôs recurso de apelação (fl. 442). Em suas razões recursais, às fls. 445/456, o nobre causídico aduziu que consta na sentença que o Ministério Público disse “que de um lado existia a versão do Tenente e de outro lado a versão do Soldado Deividson e que para sustentar a acusação nestes autos é precisoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acreditar na palavra do Tenente, o qual pelo que tudo indica não tem motivos para faltar com a verdade no caso em questão”; e, conforme se observa no depoimento do Tenente Farley, há várias incoerências que indicam que ele teria motivos sim para faltar com a verdade. Destacou que o Tenente BM Farley, em seu depoimento, alegou que havia sido implementada uma nova normatização acerca do protocolo e que, neste novo método, apenas o superior poderia se dirigir a ele para despachar demandas, fazendo com que o recorrente não pudesse despachar diretamente com o referido Tenente. Sustentou que, à época dos fatos, essa normatização ainda não havia ocorrido, ficando notório que o depoente mentiu em seu depoimento. Ressaltou que, ao responder a uma pergunta da Defesa, o Ten. BM Farley disse que qualquer subordinado poderia ir até ele tirar dúvidas acerca de deveres funcionais, o que tornou o seu depoimento ainda mais incoerente, já que seu objetivo era demonstrar que o recorrente não havia entrado em sua sala. Informou que, em seu depoimento, o Ten. BM Farley elogiou a postura profissional do recorrente, mas, apesar disso, comunicou-o disciplinarmente por 7 (sete) vezes, da data dos fatos até a audiência, e comunicou mais 4 (quatro) vezes o recorrente, mesmo com atestado médico homologado, e, ainda, ordenou aos subordinados que fizessem comunicações disciplinares a fim de disfarçar a evidente perseguição abusiva para com o recorrente, que já se encontrava com grandes problemas psicológicos em virtude do assédio ocorrido, somando a isso a presente ação totalmente injusta. Alegou que, ao contrário da fala do representante do Ministério Público, o Tenente BM Farley Michel Antunes Silveira não agiu com imparcialidade, o que demonstra, portanto, que tem motivos, sim, para faltar com a verdade. Sustentou que o depoimento do 3º Sgt. BM Wallerson Conceição Santos (fls. 103/111) confirmou em vários momentos que o recorrente não praticou a conduta da presente ação e esteve na sala do Comando, quando a referida testemunha afirmou: A testemunha informa que o Sd. BM Deividson era secretário do 1º Ten. BM Farley [...] O Sd. BM Deividson estava na sala da secretaria, já quando retornou pela segunda vez, estava na sala do comandante, o Sd. BM Deividson e o 1º Ten. BM Farley. [...] foi quando retornou até a sala do 1º Ten. Farley pela segunda vez, para novamente cientificá-lo e pedir autorização novamente, foi quando o Sd. BM Deividson estava na sala com o 1º Ten. BM Farley. [...] antes de deslocar para o Ministério Público de Porteirinha, momento que o Sd. BM Deividson se encontrava na sala com o 1º Ten. BM Farley. Perguntado a testemunha qual a função do Sd. Deividson no Pelotão de Janaúba respondeu que; o Sd. Deividson fazia função as vezes na secretaria e como auxiliar no Setor de Prevenção. Perguntado se a testemunha viu o Sd. Deividson dentro da sala do Comando do Pelotão de Janaúba. Respondeu que; sim. [...] salienta ainda ‘eu já sabia que este militar iria passar por situações em tese vexatórias nos procedimentos apuratórios do 7º BBM [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que a presente demanda ocorreu por um suposto fato (abandono de posto) que deu origem a um Inquérito Policial Militar (IPM) e que foi arquivado por falta de provas; e que, se o IPM que gerou a presente ação foi arquivado por falta de provas, como os julgadores destes autos têm tanta convicção de que o Tenente é o detentor da verdade, sendo que o mesmo Tenente está claramente perseguindo tanto o recorrente quanto a testemunha 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos? Aduziu que a percepção do suposto falso testemunho pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça ficou totalmente distorcida e influenciada em virtude do depoimento do Tenente, que fez com que não se notasse a perseguição que o oficial fazia há tempos ao recorrente e ao 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos. Ao final, requereu que sejam recebidas as razões do recurso de apelação interposto, para a reforma da r. sentença, com a absolvição do recorrente com fundamento na letra “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões recursais (fls. 458/460verso), o ilustre representante do Ministério Público destacou o prazo excessivo de 7 (sete) meses que a defesa levou para apresentar suas razões recursais. No mérito, enfatizou que, conforme narrado na denúncia, adversamente à versão apresentada pelo denunciado e de acordo com os documentos de fls. 189/197, não há certidões originárias do protocolo da unidade que tenha sido despachado pelo Comandante no dia em que os fatos se deram; e que, além disso, os depoimentos das testemunhas, aliados às demais provas carreadas aos autos, evidenciam que o denunciado não se encontrava na sala do Comandante Ten. BM Farley Michel Antunes Silveira no momento em que este estava com o 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos. Afirmou que, na acareação realizada entre o apelante e a testemunha 1º Ten. BM Farley Michel Antunes Silveira (fls. 59/60), esta última foi enfática ao reafirmar que o recorrente não se encontrava na sala do Comando no momento em que o 3º Sgt. PM Wellerson lá esteve. Destacou as observações registradas pelo 1º Ten. BM Fabio Gonçalves Spinola no relatório de fls. 76/80, as quais informam que, durante tal oportunidade, o apelante estava sonolento, desatento e que, sempre que era perguntado de algo, desviava seu olhar em outra direção, enquanto o Ten. Farley foi firme e concentrado em seu comportamento. Ressaltou que o próprio 3º Sgt. Wellerson, a quem o réu visava proteger por meio de seu falso testemunho, admitiu, conforme fl. 118, que esteve na sala do 1º Ten. Farley quando o apelante se encontrava na sala da frente do comandante, ou seja, não estava na mesma sala; e que, nessa mesma manifestação, o 3º Sgt. Wellerson criou nova versão dos fatos, afirmando que, na verdade, houve duas idas à sala do Comandante na data dos fatos, mas apenas na segunda delas o réu estaria presente. Afirmou ser nítido que o apelante faltou com a verdade no depoimento que prestou na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada através da Portaria n. 652/2015-7º BBM citada, o que favorecia o militar 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos em relação à imputaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que lhe pesava do cometimento de crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). Aduziu que o caso em análise é permeado por circunstâncias graves, que atentam de forma cristalina contra a ordem jurídica, que está provado o fato típico, ilícito e culpável. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a sentença de Primeiro Grau. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 463/466, assim se posicionou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. Não há dúvida de que o réu mentiu, para favorecer o 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos, contra quem pesava a imputação de abandono do posto. O Ten. Farley Michel Antunes Silveira (fls. 32 a 34, 97/98 e mídia) afirmou peremptoriamente que o acusado não estava na sala do comando, no momento em que conversou com o Sgt. Wellerson. Declarou, ainda, o Oficial que o Sd. Deividson “trabalhava na GPV do Pelotão, porém não despachou nenhum documento com este declarante na data do fato, uma vez que por ordem do comando do Pelotão, somente o militar mais antigo da seção era quem despachava os documentos, que na época era o 2º Sgt. Souza. Que estava presente no Pelotão no dia do fato” (sic fl. 97). O depoimento do Tenente harmoniza-se com o do 2º Sgt. Souza (nome completo Eduardo Ramos Souza - fls. 135/136 e mídia), o qual declarou no IPM: “[...] Perguntado a testemunha qual a sua função no dia dos fatos ocorrido respondeu que; era chefe da seção de prevenção e vistoria. Perguntado se o Sd. Deividson pertencia ao efetivo da seção de prevenção, respondeu que; sim. Perguntado como se dava a rotina de despacho de documentos da seção de vistoria com o comandante, respondeu que; normalmente, estando no pelotão que o próprio depoente era que despachava os documentos e que no dia não determinou a nenhum militar que despachasse documentos com o Comandante do Pelotão [...]” (Sic fl. 135). Mais, o 2º Sgt. Souza afirmou em juízo (arquivo 00.15+49.153000) que o réu não despachou nenhum documento da seção de prevenção (em que ambos trabalhavam) com o Tenente Farley; bem como que o apelante teria que lhe pedir permissão para se dirigir ao Oficial, o que não fez. No mesmo sentido é o depoimento do Sd. Fernando Neves Silva, que era, à época, auxiliar de secretaria: “[...] Perguntado a testemunha qual a rotina de despacho de documentos pessoais dos militares com o 1º Ten. Farley, respondeu que; normalmente o documento é apresentado primeiramente na secretaria e logo após o auxiliar de secretaria encaminha o documento ao Comandante. Perguntado a testemunha se no dia dos fatos o Sd. Deividson ficou como auxiliar de secretaria, respondeu que; não [...] o comandante normalmente instrui aos militares que protocolem os documentos junto à secretaria mas não proíbe os militares a ter acesso a ele desde que sigam a cadeia de comando [...]”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Sgt. Wellerson (beneficiado pelo falso testemunho do acusado), em suas primeiras declarações (fls. 28 a 30), disse que estava só como Tenente na sala do comando no momento dos fatos, não tendo sequer arrolado o recorrente como testemunha em sua defesa prévia na sindicância administrativa (fls. 12 a 17). O Cb. Joseph Gonçalves Fonseca declarou à fl. 99 que, ao informar ao Sgt. Wellerson de que o acusado comentara no alojamento haver presenciado a conversa entre Wellerson e o Tenente, referido “sargento demonstrou surpresa, pois não lembrava deste militar como testemunha dos fatos que geraram o APF” (Sic fl. 99). Por fim, o álibi do imputado (fls. 59/60 e 139) de que fora despachar um documento com o Tenente Farley, no momento da conversa deste com o Sgt. Wellerson, não foi comprovado, visto que o réu não apresentou tal documento nos autos. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Da leitura dos autos, entendo que, segundo as provas produzidas, a denúncia se mostrou totalmente procedente, razão pela qual nego provimento ao recurso da nobre defesa, com os fundamentos que passo a demonstrar. A imputação ao apelante de prática do delito de falso testemunho (art. 346 1 do Código Penal Militar) refere-se ao depoimento por ele prestado nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada através da Portaria n. 652/2015 - 7º BBM; no qual, segundo o ilustre representante do Ministério Público, o então Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges, com o fim de livrar o 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos da imputação que lhe pesava de cometimento de crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), fez afirmações falsas, transcritas a seguir: “[...] que se encontrava dentro da sala do comando, juntamente como 1º Ten. BM Farley, comandante do Pelotão, no momento em que o 3º Sgt. Wellerson chegou à porta da sala, tomou posição de sentido e pediu permissão ao Ten. Farley para falar; o que foi autorizado, logo após o sindicado informou ao comandante do Pelotão que iria se deslocar até a cidade de Porteirinha, e que o Sgt. Leandro ficava de chefe de serviço e que o Cb. Joseph também estaria no pelotão [...] Respondeu que o Ten. Farley proferiu a seguinte palavra: beleza. Perguntado quem mais se encontrava na sala do comandante; respondeu que somente ele o Ten [...]” 11 Falso testemunho ou falsa perícia Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A declaração acima se mostrou falsa, inclusive seguindo o depoimento do próprio Sargento BM Wellerson Conceição dos Santos que contradisse o apelante, que, em sua primeira declaração nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada através da Portaria n. 652/2015 - 7º BBM disse que estava sozinho com o 1° Tenente Farley (fls. 28 a 30). A testemunha disse que o apelante estava na sala de frente ao 1° Tenente Farley, e, a partir daí, trouxe uma nova versão dos fatos, dizendo que, naquele dia (11 de junho de 2015), esteve duas vezes na sala do 1° Tenente Farley e, em uma delas, afirmou que o apelante estava presente, na tentativa de confirmar a veracidade do depoimento de seu par (depoimento em juízo, registrado em recurso audiovisual). Em Juízo, o 2° Sargento BM Eduardo Ramos Souza afirmou estar na sala de frente, a denominada sala de Prevenção, afirmou que “não dá para ouvir” o que é falado na sala do Tenente Farley; que no dia não havia dado autorização para que o apelante despachasse qualquer documento com o Tenente Farley relativo ao serviço da Seção de Prevenção, apesar de admitir a possibilidade de o apelante dirigir-se diretamente ao Comandante do Pelotão por outro assunto; e informou que era o apelante quem atendia o público externo na Seção de Prevenção no dia dos fatos e ali deveria estar. Em fase de inquérito, a referida testemunha assegurou: [...] Perguntado a testemunha qual a sua função no dia dos fatos ocorridos respondeu que era chefe da seção de prevenção e vistoria. Perguntado se o Sd Deividson pertencia ao efetivo da seção de prevenção, respondeu que sim. Perguntado como se dava a rotina de despacho de documentos da seção de vistoria com comandante, respondeu que: normalmente, estando no pelotão que o próprio depoente era quem despachava os documentos e que no dia não determinou a nenhum militar que despachasse documentos com o Comandante do Pelotão [...] Conforme destacou o eminente Procurador de Justiça, o Cabo BM Joseph Gonçalves da Fonseca declarou que, “ao informar ao Sgt Wellerson de que acusado comentara no alojamento haver presenciado a conversa entre Wellerson e o Tenente, referido “sargento demonstrou surpresa, pois não lembrava deste militar como testemunha dos fatos que geraram o APF” (sic fl. 99). Há um emaranhado de informações imprecisas que o apelante traz em sua defesa que não se comprovaram verdadeiras. Eis que são vários testemunhos de que o apelante não estava na sala. No primeiro, o chefe de sua seção disse que não havia documentos para serem despachados e que, se houvesse, ele não anunciou que iria despachar com o Comandante do Pelotão (2° Sargento BM Eduardo Ramos Souza, fls. 135 e 136, e mídia). No segundo, o Soldado BM Fernando Neves Silva afirmou que a rotina de despacho de documentos pessoais dos militares com o Tenente Farley é o protocolo na Secretaria e depois o encaminhamento pelo auxiliar ao Comandante; que, no dia dos fatos, estava escalado como auxiliar na Secretaria; e que o comandante normalmente instrui osTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 militares a protocolarem os documentos junto à secretaria, mas não os proíbe de ter acesso a ele desde que sigam a cadeia de comando (fl. 137, informações ratificadas em Juízo). No terceiro e o principal dele, tem-se o depoimento do 1° Tenente Farley Michel Antunes Silveira, que afirmou que o apelante não estava na sala no dia dos fatos e que não são verdadeiras as suas declarações na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada através da Portaria n. 652/2015 - 7º BBM; e afirmou também que, na sala em que o apelante estava, não daria para ouvir a conversa entre ele e o Sargento BM Wellerson Conceição dos Santos. Não se pode desqualificar o depoimento do referido oficial na forma que pretende a defesa porque não há incoerência e sim um relato claro e tranquilo sobre todos os fatos, favoráveis e desfavoráveis ao apelante, inclusive o motivo de haver comunicações disciplinares enquanto o apelante estava licenciado, sendo um equívoco causado pelo próprio militar, que não comunicou suas licenças (depoimentos de fl. 351 e mídia). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Primeira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais trouxe uma fundamentação precisa do entendimento adotado pela maioria do egrégio Conselho Permanente de Justiça para condenar o apelante, destaco: Em seu depoimento o Tenente Farley sempre foi categórico no sentido de que não deu autorização para deslocamento do Sgt Wellerson até a cidade de Porteirinha ̈MMG. Vale ressaltar que à época dos fatos o acusado sequer trabalhava na secretaria e em seu depoimento inicialmente ele disse ter ouvido a conversa da secretaria e posteriormente já havia mudado para dizer que se encontrava no interior da sala do Tenente Farley. Entretanto, o acusado não se lembra de qual o documento que teria ido despachar na sala do Tem Farley. É de se notar que a palavra do acusado no contexto em que foi proferida teve o condão de influir na apuração dos fatos, entretanto, no contexto destes autos é notória a sua perda de credibilidade sendo possível concluir pela que se trata de uma afirmação inverídica a prestada pelo acusado no depoimento proferido na SAD. O conjunto probatório evidencia a prática do delito de falso testemunho pelo então Sd. BM Danilo Daniel Deividson Borges. Não pode prosperar a alegação de que a presente demanda ocorreu por um suposto fato (abandono de posto) que deu origem a um Inquérito Policial Militar (IPM) e que foi arquivado por falta de provas; e o questionamento quanto ao fato de o IPM que gerou a presente ação ter sido arquivado por falta de provas, e, mesmo assim, os julgadores destes autos terem convicção de que o Tenente é o detentor da verdade, estando o mesmo Tenente claramente perseguindo tanto o recorrente quanto a testemunha 3º Sgt. BM Wellerson Conceição Santos. Por se tratar de um crime formal, o fato de alegar estar presente quando não esteve e afirmar ter presenciado a conversa entre os militares em Sindicância Administrativo-Disciplinar já consumou o delito de falso testemunho. Não interessa se o testemunho prestado no outro processo contribuiu ou não para o arquivamento dos autos, condenação ou absolvição da pessoa que se pretendia favorecer.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido: “É pacífico o entendimento de que o crime de falso testemunho é formal, consumando-se no momento em que é feita a afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante, razão pela qual não é necessária a prolação de sentença condenatória no processo em que o depoimento foi prestado para que o delito se configure, exatamente como na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (STJ, AgRg no RHC 122081/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 18/02/2020, publicado no DJe 05/03/2020). Com as considerações acima expostas, nego provimento ao recurso de apelação para manter a respeitável sentença penal condenatória pelos seus próprios fundamentos. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato